Tribunal: TJES
Processo: 5017822-74.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017822-74.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINA DALLAPICCOLA SAMPAIO RIBEIRO
RECORRIDO: ARRAIAL CANA BRAVA HOTEL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5017822-74.2022.8.08.0024

RECTE.:
ARRAIAL CANA BRAVA HOTEL LTDA

RECDA.:
MARINA DALLAPICCOLA SAMPAIO RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VICIO DE CONSENTIMENTO
.
PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS. HOTÉIS. RCI WEEK
.

FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS
.
DEVER DE INFORMAÇÃO.

RESCISÃO
. DANOS MATERIAIS EM DOBRO. DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 6309248. Contrarrazões em Id. 6309255 e Recorrida assistida de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
6309248
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n
º
9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6309244), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) RESCINDO os contratos entabulados entre as partes e determino o cancelamento de qualquer cobrança das prestações vincendas, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada descumprimento; b) CONDENO as partes rés (
ARRAIAL CANA BRAVA HOTEL LTDA, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA e R2 TURISMO LTDA)
, solidariamente, a restituírem à parte autora (
MARINA DALLAPICCOLA SAMPAIO RIBEIRO
): b.1) o valor de
R$ 6.748,00 (seis mil, setecentos e quarenta e oito reais)
, a título de repetição em dobro do indébito, com correção monetária, desde a data do desembolso, e juros de 1% ao mês desde a citação; b.2) o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”

Trata-se de ação de rescisão contratual
c/c restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência,
sob argumento de falha no dever de informação em relação a programa de benefícios promovido pela empresa Ré/Recorrente.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença,
argui
ndo

ausência de ato ilícito praticado vez que o
serviço
e contrato

objeto dos autos
estaria
constituído
de legalidade, sem vícios.

Em apertada síntese, colhe-se da inicial a narrativa de que funcionários da Recorrente abordaram a autora ofertando
vantagens para contratação de serviços
baseados em
estadia em unidades dos hotéis da
Ré
,
através de
sistema de pontos para compensação
em
rede credenciada,
assim, reduziria-se o valor, de forma que seriam de R$1.100,00 (mil e cem reais) para hotéis nacionais e R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reai
s
) para hotéis internacionais, no máximo.

Contudo, embora tivesse se sentido coagida e desconfiada no momento de entabular o contrato, a autora aceitou o negócio. Ocorreu que ao
tentar
utilizar os benefícios
das vantagens
ofertadas, ao tentar
reservar estadia na unidade do hotel em Cancún, México,
teria que pagar taxa de
R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) –
valor que originalmente seria o único a ser cobrado conforme ofertado - mas
também teria que
custear

US $4.000,00 (quatro mil dólares) por pessoa,
além de que os
valores ofertados pelas requeridas não eram correspondentes a realidade.

Sumariamente, importa trazer a baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verosimilhança do pedido conforme disposição legal
, com isso, cabendo a inversão do ônus da prova no caso em apreço, aplico os efeitos do referido artigo.

Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Não distante, em atenção ao referido diploma consumerista, em especial ao inciso III do artigo 6º, preconiza-se o dever de prestação de informação clara e precisa ao consumidor pelo fornecer/prestador de serviços, justamente para evitar que o negócio jurídico estabelecido se torne viciado pela precariedade de informações daquilo que se contrata.

Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

(Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012).

Como cediço, d
efeito é todo vício que macula o negócio jurídico e possibilita a sua anulação. Como sabido, a nulidade pode ser relativa ou absoluta. O ato anulável se subdivide nas seguintes modalidades de vício: 1) consentimento – são aqueles que provocam uma manifestação de vontade não correspondente com o íntimo e o verdadeiro querer do agente (o erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo e lesão); 2) social – são atos contrários à lei ou à boa-fé, que é exteriorizado com o objetivo de prejudicar terceiro (fraude contra credores).

No presente caso, vislumbra-se da argumentação autoral que o negócio jurídico entabulado entre as partes se reveste de erro ou ignorância, a cujo respeito a autora não faria acaso soubesse os prejuízos que suportaria. Neste caso, a doutrina dispõe que o sujeito tem uma noção falsa sobre determinado objeto. Ele pensa que é uma coisa, mas é outra. Ignorância é o completo desconhecimento acerca do objeto. Os efeitos do erro e da ignorância são os mesmos.

Desa forma, o erro é uma falsa ideia da verdade entre aquilo que o agente pretendia e aquilo que realizou, ou seja, importa em uma divergência entre a vontade declarada e aquela que manifestaria se porventura melhor conhecesse. O agente crê em uma realidade que não é verdadeira.

Ora, o artigo 6º, III, do CDC estabelece como regra a

informação adequada e clara

sobre o produto e serviço, obrigando o fornecedor ainda,
ex vi
do artigo 31 daquele codex, a fornecer informações corretas, claras, precisas, ostensivas ao consumidor. O código está imerso de princípios relevantes, como a BOA-FÉ OBJETIVA, o dever anexo de conduta como a LEALDADE CONTRATUAL, e a função social do contrato, que não pode ser visto como privilégio de uma das partes em detrimento da outra. Está-se,
portanto,
diante de
propaganda enganosa
,
de forma que
a
empresa Ré/Recorrente
não cumpre com o ônus que lhe cabia, na forma do art. 6o, III e VIII do CDC c/c art. 373, II, do CPC de atestar que
a
consumidor
a
conhecia e concordava com as cláusulas estipulada no negócio jurídico entabulado,
em que voto pela manutenção da r. Sentença que rescindiu o contrato objeto dos autos bem como pela obrigação de fazer e condenação ao pagamento de indenização por danos materiais na forma do art. 42 do CDC.

De outra esfera, quanto ao dano moral no caso em apreço,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, dado a situação vexatória
e dificultosa
suportada pela consumidora, instando consignar ainda que a demandante tentou resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré.

Por fim,
relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,
votando-se pela manutenção da sentença neste diapasão
e, portanto, na íntegra.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a
r. S
entença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)